Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento de união estável post mortem entre o de cujus e a apelada.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso em exame constata-se que foram produzidas, nos autos, as provas suficientes para a demonstração de que o relacionamento entre as partes preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.